Tribunal: TJES
Processo: 0005516-04.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
E
MENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERMO INICIAL DE ATUALIZAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. OMISSÃO. SUPRIDA. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por BV Financeira S.A. contra acórdão que
deu parcial
provimento à apelação. A embargante alega omissões relacionadas à legalidade das tarifas cobradas, ao termo inicial de atualização da multa e solicita prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. As questões a serem analisadas são:
(
I
) a existência de omissão quanto à legalidade das tarifas cobradas;
(
II
) a definição do termo inicial da atualização monetária da multa administrativa; e (
III
) a viabilidade do prequestionamento solicitado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Não há omissão quanto à legalidade das tarifas cobradas, uma vez que o acórdão embargado já tratou exaustivamente da questão, ressaltando a fundamentação adequada da decisão administrativa que reconheceu a infração consumerista.

4. Em
relação
ao termo inicial da atualização monetária da multa, é necessário suprir omissão para fixar que a correção monetária deve ser calculada pelo índice IPCA-E a partir da publicação da decisão judicial que revisou o montante da multa, com juros de mora conforme índice da caderneta de poupança.

5. O pedido de prequestionamento não deve ser acolhido, porque os embargos de declaração, mesmo quando destinados a tal fim, dependem da existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC e da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Embargos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A correção monetária da multa administrativa deve ser feita pelo índice IPCA-E a partir da publicação da decisão judicial que revisou o montante da multa, com juros de mora calculados pelo índice da caderneta de poupança.

Prequestionamento em embargos de declaração é cabível apenas quando existente omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código de Processo Civil, art. 1.025.

Lei n. 9.099/1995, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28-04-2015, DJe 19-05-2015.

TJES, Apelação n. 5024691-53.2022.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 04-11-2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005516-04.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. P
ROCESSUAL CIVIL. TERMO INICIAL DE ATUALIZAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. OMISSÃO. SUPRIDA. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por BV Financeira S.A. contra acórdão que
deu parcial
provimento à apelação. A embargante alega omissões relacionadas à legalidade das tarifas cobradas, ao termo inicial de atualização da multa e solicita prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. As questões a serem analisadas são:
(
I
) a existência de omissão quanto à legalidade das tarifas cobradas;
(
II
) a definição do termo inicial da atualização monetária da multa administrativa; e (
III
) a viabilidade do prequestionamento solicitado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Não há omissão quanto à legalidade das tarifas cobradas, uma vez que o acórdão embargado já tratou exaustivamente da questão, ressaltando a fundamentação adequada da decisão administrativa que reconheceu a infração consumerista.

4. Em
relação
ao termo inicial da atualização monetária da multa, é necessário suprir omissão para fixar que a correção monetária deve ser calculada pelo índice IPCA-E a partir da publicação da decisão judicial que revisou o montante da multa, com juros de mora conforme índice da caderneta de poupança.

5. O pedido de prequestionamento não deve ser acolhido, porque os embargos de declaração, mesmo quando destinados a tal fim, dependem da existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC e da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Embargos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A correção monetária da multa administrativa deve ser feita pelo índice IPCA-E a partir da publicação da decisão judicial que revisou o montante da multa, com juros de mora calculados pelo índice da caderneta de poupança.

Prequestionamento em embargos de declaração é cabível apenas quando existente omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código de Processo Civil, art. 1.025.

Lei n. 9.099/1995, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28-04-2015, DJe 19-05-2015.

TJES, Apelação n. 5024691-53.2022.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 04-11-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL N. 0005516-04.2017.8.08.0035.

EMBARGANTE: BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

EMBARGADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR -
PROCON/ES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

A
legou a embargante
, em síntese, que:
1)
é omisso o acórdão
em relação
à legalidade das tarifas cobradas e em relação ao termo inicial da atualização da multa;
e
2
) deve ser realizado o prequestionamento.

Requer
eu o provimento do recurso para suprir as omissões apontadas.

O recurso deve ser parcialmente provido.

A primeira omissão apontada pela embargante não
está configurada
porque
no voto de relatoria restou expresso que “a decisão administrativa da Diretora Jurídica do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor está devidamente fundamentada (fls. 120-6), sendo nela esclarecidas as razões pelas quais a sanção foi aplicada à ré. Por sinal, naquela decisão foi mencionado que ‘resta confirmada a violação de forma coletiva às normas consumeristas por parte da reclamada visto que se recusou a realizar a restituição dos valores cobrados indevidamente’”.

Em relação à omissão sobre
o termo inicial da atualização da multa,
o recurso deve ser parcialmente provido. A orientação deste colendo Tribunal de Justiça é no sentido de que “
A correção monetária da multa administrativa deve ser feita pelo índice IPCA-E, a partir da publicação da decisão judicial que revisou o montante da multa, e os juros de mora devem ser calculados com base no índice da caderneta de poupança, conforme jurisprudência consolidada”(Quarta Câmara Cível, apelação n. 5024691-53.2022.8.08.0024, Relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, data: 04-11-2024).

Por fim
, o
prequestionamento,
como pretendido
pel
a
embargante
,
não se afigura
viável
porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento,
só
são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
(EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
data do julgamento:
28-04-2015,
data da publicação/fonte:
DJe 19-05-2015).
Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “
C
onsideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Posto isso,
dou parcial
provimento
ao recurso
para suprir a omissão
reconhecida
e definir que a
correção monetária da multa administrativa deve ser feita pelo IPCA-E, a partir da publicação da decisão judicial que revisou o montante
dela
e os juros de mora devem ser calculados com base no índice da caderneta de poupança
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.

PEDIDO DE VISTA
:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares, trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível opostos por B.V. Financeira S.A. alegando omissão d
o acórdão em relação à legalidade das tarifas cobradas e em relação ao termo inicial da atualização da multa.

O Eminente Relator, Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, proferiu voto dando parcial provimento ao recurso para suprir a omissão reconhecida e definir que a correção monetária da multa administrativa deve ser feita pelo IPCA-E, a partir da publicação da decisão judicial que revisou o montante dela e os juros de mora devem ser calculados com base no índice da caderneta de poupança.

Votou no mesmo sentido o Eminente Desembargador Robson Luiz Albanez.

Pedi vista dos autos para dirimir dúvida fática e, após a devida apreciação, não vislumbro motivos para divergir do voto condutor.

Nestes termos, sem maiores delongas, acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator, na íntegra.

É como voto.